Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL PRÓXIMO DA FAMÍLIA. PERMUTA ENTRE APENADOS DO DISTRITO FEDERAL E DE GOIÁS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS PENAS REMANESCENTES. CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO.
O direito de cumprir pena próximo à família não é absoluto, pois depende da conveniência e do interesse público, tudo a ser analisado pelo juízo da execução penal em cada caso.
Adequada a fundamentada decisão do Juízo da VEP que indeferiu a permuta entre apenados do Distrito Federal e do Estado de Goiás por não haver equivalência entre as penas remanescentes, havendo diferença de mais de vinte anos em desfavor do superlotado sistema penitenciário local, que já está com quase o dobro de sua capacidade e é considerado o terceiro maior sistema deficitário do país.
Agravo desprovido.